Tribunal: TJPA
Processo: 0828850-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828850-05.2021.8.14.0301

RECORRENTE: VICTOR HUGO BEISERMAN

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMA 916 DO STF. AVERBAÇÃO LIMITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por particular contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito à averbação de tempo de serviço limitado a 2 anos, conforme legislação estadual e Tema 916 do STF, fixando sucumbência recíproca. O embargante alega omissão quanto à gratuidade de justiça e contradição por suposto julgamento extra petita, ao argumento de que pleiteou indenização e não averbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à manutenção da gratuidade de justiça e aos efeitos da condenação em honorários; (ii) estabelecer se há contradição ou julgamento extra petita em razão da concessão de averbação de tempo de serviço em vez de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente reconhece a gratuidade de justiça do apelante, afastando custas e evidenciando inexistência de omissão sobre o ponto.

A condenação em honorários advocatícios é compatível com a gratuidade da justiça, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com os efeitos da sucumbência, não configurando vício integrativo.

Não há contradição nem julgamento extra petita, pois a controvérsia envolve os efeitos jurídicos do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário.

O acórdão adequa a decisão ao Tema 916 do STF, limitando os efeitos do vínculo e reconhecendo apenas a averbação do período válido, o que constitui requalificação jurídica da pretensão, e não inovação indevida.

A pretensão indenizatória pressupõe o reconhecimento do tempo de serviço, de modo que a solução adotada permanece dentro dos limites do pedido e da causa de pedir.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa.

Não há julgamento extra petita quando o julgador requalifica juridicamente o pedido para adequá-lo à jurisprudência vinculante.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.040, II, 98, §3º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0828850-05.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
VICTOR HUGO BEISERMAN

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34454781

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VICTOR HUGO BEISERMAN (ID n. 34614853), em face do ACORDÃO ID n. 34454781
,
que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço limitado ao período de 2 (dois) anos, nos termos da legislação estadual, em conformidade com o Tema 916 do STF, fixando, ainda, sucumbência recíproca com honorários advocatícios de 5% sobre o proveito econômico, sem custas, em razão da gratuidade da justiça do apelante, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante a existência de omissão no julgado quanto à gratuidade de justiça. Afirma que o benefício já havia sido concedido nos autos e mantido na sentença, em razão de sua hipossuficiência econômica. Alega que permanece em situação de vulnerabilidade financeira, pois teria sido desligado do Estado, não estaria laborando atualmente e não receberia auxílio governamental, razão pela qual não poderia arcar com o pagamento de honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. Com base nisso, requer manifestação expressa acerca da manutenção da gratuidade de justiça e o afastamento dos efeitos econômicos decorrentes da condenação sucumbencial.

O embargante também aponta suposta contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão teria concedido providência diversa daquela requerida na petição inicial. Sustenta que sua pretensão originária não seria de averbação de tempo de serviço, mas de recebimento de valores indenizatórios referentes ao período em que, segundo afirma, o adicional por tempo de serviço deveria ter sido implementado automaticamente.

Sustenta que, como já não possuía vínculo com a Administração Pública no momento do ajuizamento da demanda, não haveria utilidade ou correspondência entre o pedido inicial e a determinação de averbação do período de 2 (dois) anos de labor temporário.

Defende que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, por haver deferido a averbação de tempo de serviço em vez da indenização pretendida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para os devidos esclarecimentos da decisão, com eventual atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para sanar a alegada contradição.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35675787), na ocasião, o ente estatal pugna pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia e apenas aplicou o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a pretensão do embargante possui caráter meramente infringente, voltado à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão no julgado quanto à análise da gratuidade de justiça, sustentando sua condição de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com honorários advocatícios, requerendo manifestação expressa sobre o ponto. Aduz, ainda, a ocorrência de contradição, ao argumento de que o pedido formulado na petição inicial teria natureza indenizatória (pagamento de valores de ATS), ao passo que o acórdão teria deferido averbação de tempo de serviço, o que configuraria julgamento extra petita. Requer, assim, o esclarecimento da decisão e a sua eventual reforma com efeitos modificativos.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33596396:

“(...)
VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 16032387 julgou provido parcialmente o Recurso Apelação para reformar a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito do apelante à percepção do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº5.810/94, todavia, conservando a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado provido parcialmente reconhecendo ao recorrente a possibilidade de reconhecimento de ATS do período de 11.11.1999 a 06.04.2021 (Id. 11118438) em trabalho temporário, como base no artigo 70 §1º e 131, §1º inciso VII da Lei 5810/94, tendo rejeitado a possibilidade de reconhecimento de dano moral – Id. 16032387.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 16032590, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Compulsando os autos, verifico que o autor é ex-servidor temporário, que exercia o cargo de Agente Prisional na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP e laborou no serviço público no período de nov/1999 até abr/2021.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária no período de nov/1999 até abr/2021. Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC, verbis:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pela apelada. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 16032387, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Nesse sentido destaco precedente da Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, § 1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802205-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 16032387, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG), DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo VICTOR HUGO BEISERMAN para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito do apelante à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça do apelante

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
VICTOR HUGO BEISERMAN
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se que, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que, embora reconhecida a sucumbência recíproca, “sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça do apelante”. Tal assertiva evidencia, de forma clara, a manutenção do benefício da gratuidade, inexistindo qualquer silêncio relevante sobre o ponto.

Ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não é incompatível com a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, sendo certo que tais verbas permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade. A pretensão do embargante, nesse aspecto, revela mero inconformismo com os efeitos da sucumbência, não configurando vício integrativo.

No que se refere à alegada contradição decorrente de julgamento
extra petita,
igualmente não prospera a insurgência. Isso porque, a controvérsia posta nos autos gira em torno dos efeitos jurídicos do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, especialmente quanto à possibilidade de repercussão em vantagens funcionais.

O acórdão, ao adequar o julgado à tese firmada no Tema 916 do STF, limitou os efeitos jurídicos possíveis desse vínculo, reconhecendo apenas a averbação do período válido de 2 (dois) anos, afastando a produção de efeitos financeiros mais amplos.

Nesse sentido, a providência deferida não configura inovação indevida, mas sim requalificação jurídica da pretensão deduzida, à luz do ordenamento constitucional e da jurisprudência vinculante. A indenização pretendida pressupunha, logicamente, o reconhecimento jurídico do tempo de serviço, de modo que a solução adotada permanece dentro dos limites da causa de pedir e do pedido.

Não há, portanto, qualquer contradição interna ou julgamento fora dos limites da demanda, mas apenas delimitação jurídica dos efeitos cabíveis, o que afasta a alegação de vício.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como restou claramente assentado na decisão ora agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por conseguinte, verifica-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via eleita.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICTOR HUGO BEISERMAN
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34454781, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026